Tribunal: TJSP
Processo: 1018967-52.2021.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-23
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Bem imóvel. Ação de revisão contratual. Sentença de parcial procedência. Apelo de ambas as partes. Preliminar de cerceamento de defesa arguida pela parte autora. Inocorrência. Documentação dos autos suficiente para o deslinde da controvérsia, não sendo necessária a produção de prova pericial. Não há que se falar em acontecimentos extraordinários e imprevisíveis a

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Bem imóvel. Ação de revisão contratual. Sentença de parcial procedência. Apelo de ambas as partes. Preliminar de cerceamento de defesa arguida pela parte autora. Inocorrência. Documentação dos autos suficiente para o deslinde da controvérsia, não sendo necessária a produção de prova pericial. Não há que se falar em acontecimentos extraordinários e imprevisíveis a fim de justificar a aplicação da teoria da imprevisão, de que tratam os artigos 478 a 480 do CC. O IGP-M é índice de correção monetária amplamente utilizado no mercado imobiliário e foi livremente pactuado entre as partes. A invocação da disparidade entre o IGP-M e o INPC não justifica o acolhimento do pleito de revisão, vez que a composição dos referidos índices é diversa. Cláusula contratual que estabeleceu o reajuste das parcelas com aplicação da correção monetária e acréscimo de juros de 9% ao ano. Ausência de abusividade. Sentença reformada. Ação improcedente. Ônus de sucumbência com exclusividade pela autora. Verba honorária aumentada. Apelo da autora desprovido, apelo da ré provido.